Tribunal: STF
Processo: ARE 1566674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

I - AGRAVO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO PROVIDO.
Por meio da decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento do reclamante e dado provimento ao agravo de instrumento do reclamado apenas quanto ao tema do auxílio alimentação, única matéria devolvida em agravo, o que demonstra aceitação tácita da decisão monocrática quanto aos demais temas objeto dos agravos de instrumento.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO INICIALMENTE COM NATUREZA SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA APÓS A ADMISSÃO DO EMPREGADO.
Por meio da decisão monocrática agravada se resolveu reconhecer a transcendência, dar provimento ao agravo de instrumento do reclamado para determinar o processamento do recurso de revista, o qual foi provido para reconhecer a validade da norma coletiva que alterou a natureza jurídica da parcela de salarial para indenizatória.
Deve ser provido o agravo para seguir no exame do recurso de revista. Em análise mais detida, observa-se que não subsistem os fundamentos assentados na decisão monocrática impugnada a respeito do alegado cerceamento do direito de defesa. Agravo a que se dá provimento, para seguir no exame do recurso de revista do reclamado.
II - RECURSO DE REVISTA. RECLAMADO. LEI Nº 13.467/2017.  AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO INICIALMENTE COM NATUREZA SALARIAL. NATUREZA  INDENIZATÓRIA PREVISTA EM NORMA COLETIVA APÓS A ADMISSÃO DO EMPREGADO
1 - No Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 (Tema 1.046 - Repercussão Geral), Relator Ministro Gilmar Mendes, o STF proferiu a seguinte tese vinculante: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". O STF considerou que são constitucionais as matérias que envolvem a flexibilização de direitos trabalhistas por norma coletiva superando o entendimento de que teria natureza infraconstitucional a controvérsia sobre a norma coletiva que trata da redução do intervalo intrajornada e da majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento (Tema 357) e a norma coletiva que trata da redução do pagamento das horas in itinere a tempo menor que metade do tempo gasto (Tema 762).
2 - Discorrendo sobre os direitos trabalhistas absolutamente indisponíveis, o Ministro Gilmar Mendes destacou que, "Em regra, as cláusulas de convenção ou acordo coletivo não podem ferir um patamar civilizatório mínimo, composto, em linhas gerais, (i) pelas normas constitucionais, (ii) pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporadas ao Direito Brasileiro e (iii) pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores".
3 - Admitindo que "nem sempre é fácil delimitar ex ante qual seria o patamar civilizatório mínimo que escaparia do âmbito da negociabilidade coletiva", o Ministro Gilmar Mendes indicou que a investigação sobre quais direitos são de indisponibilidade relativa ou absoluta deve ocorrer no campo da jurisprudência do STF e do TST quando tratam de flexibilização por meio de norma coletiva.
4 - Importante identificar que o STF, no Tema 1.046, examinou o panorama jurisprudencial e legislativo anterior à Lei 13.467/2017. O Ministro Gilmar Mendes esclareceu que "na presente ação, não estamos discutindo a constitucionalidade dos arts. 611-A e 611-B da CLT". Tais dispositivos, quando definem o que seriam direitos de indisponibilidade relativa e absoluta, regras de direito material, não se aplicam aos contratos de trabalho anteriores à vigência da Lei 13.467/2017. E, para os contratos de trabalho iniciados após a vigência da Lei 13.467/2017, ficou para a jurisprudência trabalhista examinar, caso a caso, a aplicabilidade das hipóteses neles elencadas, pois o STF não decidiu sobre sua constitucionalidade ou não.
5 - Ainda sobre o tema da admissibilidade ou não da flexibilização de direitos trabalhistas, é importante citar a decisão do STF na ADPF 381, Relatora Ministra Rosa Weber, na qual foi decidido que, para além da controvérsia sobre a validade ou não da norma coletiva, pode a Justiça do Trabalho decidir se o caso concreto se enquadra ou não na hipótese da norma coletiva, estando autorizada a afastar a aplicação da norma coletiva quando as premissas fáticas do caso sob exame sejam distintas da previsão do ajuste coletivo.
6 - Feita a delimitação da matéria, observa-se que no presente processo se controverte acerca da natureza jurídica da parcela de auxílio-alimentação.
7 - A hipótese da natureza jurídica da parcela auxílio-alimentação, incorporada ao contrato de trabalho com natureza salarial e, posteriormente, prevista em norma coletiva com natureza indenizatória trata-se de distinguishing da tese firmada no Tema 1.046, não guardando aderência do que foi decidido na ocasião.
8 - Isso porque, não se está discutindo a validade de norma coletiva que prevê a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, mas a aplicação de norma - reconhecidamente válida - aos trabalhadores que já incorporaram ao seu contrato o auxílio-alimentação com natureza salarial. Nessa linha, tem decidido o STF pela ausência de aderência ao Tema 1.046, ao apreciar reclamações sobre o tema e há julgados de diversas Turmas do TST.
9 - Quanto ao tema de fundo, esta Corte Superior tem entendimento sedimentado pela aplicação do art. 468 da CLT e do art. 5º, XXXVI, da CF/88, os quais asseguram o direito adquirido à norma mais benéfica. Também entende ser aplicável o princípio da proteção que informou a edição e orienta a aplicação do art. 7º, caput, da CF, regra matriz dos direitos trabalhistas que impõe a vedação do retrocesso.
10 - Partindo de tais fundamentos, foi editada a OJ nº 413 da SBDI-I: "A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51,I, e 241 do TST”.
11 - No caso concreto, o TRT registrou que “o Reclamante foi admitido nos quadros de empregados do Banco do Brasil 25/02/1983, antes, portanto, da pactuação coletiva, bem como da adesão do Banco ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT em 17/5/2004”, incorporando-se ao contrato de trabalho o auxilio-alimentação — com natureza salarial.
12 - Recurso de revista não conhecido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente